Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-39.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703115-39.2021.8.07.0015 AGRAVANTE: ADAIR JOSE BENTO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 57213749 (intimação da parte contrária para promover a reativação do benefício do auxílio-doença acidentário), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se o despacho de ID no 56719108, remetendo-se o agravo em recurso especial ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007